Tribunal: TJMT
Processo: 1002305-14.2020.8.11.0015
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002305-14.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA - CPF: 903.661.901-72 (APELADO), ROBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 591.700.770-53 (ADVOGADO), CONCREPAVI CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 05.942.268/0001-66 (APELANTE), ALLANA CAROLINE PICOLI - CPF: 049.060.601-61 (ADVOGADO), LUCAS FERRACA CORREA - CPF: 035.026.631-06 (ADVOGADO), MARCIA PIOVEZAN CORDEIRO - CPF: 680.518.249-20 (ADVOGADO), ALEXSSANDRO SPIGUEL - CPF: 000.784.261-97 (APELANTE), JOAO TAVARES DO NASCIMENTO - CPF: 017.716.878-19 (ASSISTENTE), ENIELSON ASSUNCAO FEITOSA - CPF: 026.593.451-63 (ASSISTENTE), IARA INES KUNZ DA SILVA - CPF: 629.905.271-68 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO NA TRASEIRA – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – INEXIGÍVEL COMPORTAMENTO DIVERSO DA PARTE AUTORA NO CONTEXTO DO ACIDENTE – BATIDA NA TRASEIRA DO VEÍCULO – PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO ELIDIDA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA PROPORCIONAL – IMPOSITIVA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA PARTE REQUERIDA ANTE A MAIOR SUCUMBÊNCIA DA PARTE AUTORA QUANTO AOS PEDIDOS VERTIDOS NA INICIAL – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

Há a presunção relativa,
juris tantum
, de que o responsável pelos acidentes automobilísticos é o condutor do veículo que colide com a traseira do carro que está à sua frente, na forma do art. 29, II do CTB.

A conduta do requerido infringiu o art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro, que impõe ao condutor, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Inequívoca a responsabilidade da parte requerida, ora apelante, a qual, não observando o dever de cautela imposto pela legislação de trânsito deveria manter atenção, cautela, distância segura e velocidade adequada para elidir o fatídico acidente em que abalroou pela traseira o veículo da parte autora apelada.

Da dinâmica do acidente de trânsito infere-se irrelevante à causalidade do acidente o fato de a parte autora ter eventualmente reduzido a velocidade e parado na pista de rolamento, já que, diante da parada do veículo do terceiro à sua frente, não lhe era, no contexto do caso em análise, exigível conduta diversa.

Escorreita a distribuição quantitativa dos ônus sucumbenciais, em 65% para a parte autora/apelada e 35% para a parte requerida/apelante, a qual observa a proporcionalidade e razoabilidade na sucumbência dos pedidos apresentados na inicial.

Não obstante, observa-se que a sentença recorrida não fixou os devidos honorários à parte requerida/apelante, a qual sagrou-se vencedora em maior proporção quanto aos pedidos aviados na inicial, os quais foram, em maior parte, indeferidos. Atendendo ao comando do art. 85 do CPC, segundo o qual
“a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”
, impõe-se a condenação da parte autora/apelada a pagar honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte requerida/apelante, os quais fixo em 10% sobre o valor corrigido dos pedidos julgados improcedentes, os quais refletem o proveito econômico obtido, ou melhor, a proporção quantitativa do prejuízo não reconhecido, na forma do art. 85, § 2° do CPC.

Recurso provido em parte. Honorários majorados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1002305-14.2020.8.11.0015

APELANTES:

CONCREPAVI CONSTRUÇÕES LTDA e ALEXSSANDRO SPIGUEL

APELADA:

MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CONCREPAVI CONSTRUCOES LTDA
e
ALEXSSANDRO SPIGUEL
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop,
Dr. Cristiano Dias Fialho
, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
número 1002305-14.2020.8.11.0015,
ajuizada pela parte autora apelada
MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA
contra a parte apelante, na qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos para:

“
a)

Condenar
os requeridos, de maneira solidária, a título de indenização por danos materiais, ao pagamento da quantia equivalente a R$ 28.746,00 (vinte e oito mil setecentos e quarenta e seis reais), corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe, e acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, contabilizados desde a data do evento danoso [Súmulas n.º 43 e 54, ambas do STJ];

b)

Indeferir
os demais requerimentos;

c)

Declarar
encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Pelo princípio da sucumbência, dado à sucumbência parcial [art. 86 do Código de Processo Civil], deverá arcar, a autora, com 65% das custas processuais e os requeridos com os demais 35% remanescentes. Com espeque no conteúdo do art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil,
Condeno
os requeridos no pagamento de honorários de advogado, arbitrados na proporção de 10% do valor da condenação, considerando-se o trabalho desenvolvido por parte dos advogados e o lapso de tempo em que o processo tramitou.”

Nas razões do apelo de Id. 173362363, a parte apelante aduz, em síntese: ausência de culpa de sua parte, porque
“é evidente que a conduta do terceiro e da apelada que ocasionaram o acidente, uma vez que não observaram as normas de trânsito, que não permitem que o condutor pare em cima da pista nem mesmo para fazer conversão”
;
“em atenção a legislação vigente, não sendo o entendimento pela reforma integral da sentença com o julgamento improcedente dos pedidos da inicial, pugna-se pelo arbitramento dos honorários de sucumbência a serem arcados pela apelada em favor do patrono dos apelantes, bem como pela redistribuição do ônus das custas, de forma proporcional ao que foi pleiteado e o que foi conseguido pela autora, que no caso equivale a 75% para a apelada e 25% para os apelantes”
.

Pede, seja conhecido e dado
“provimento do presente recurso para reformar a sentença de mérito e julgar totalmente improcedente a demanda, com a condenação da autora, ora apelada, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais em montante não inferior a 20% sobre o valor atualizado da causa; 2) Subsidiariamente, pugna-se pelo arbitramento dos honorários em favor do patrono dos apelantes em razão da sucumbência recíproca havida na sentença de mérito, em caso de não provimento do recurso pela improcedência total da demanda”.

No Id. 173362366 consta certidão atestando a tempestividade recursal e o recolhimento do preparo.

Intimada, a parte apelada apresenta contrarrazões na peça Id. 173362368, aduzindo, em síntese, a correção da sentença recorrida. Pede o desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia recursal em aferir a correção ou não da sentença proferida no que tange à aferição da culpa pelo acidente de trânsito, bem como quanto aos honorários sucumbenciais e ônus sucumbenciais.

Preparado, tempestivo e adequado,
CONHEÇO
o apelo, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Analisando os argumentos apresentados pela parte recorrente quanto à
culpa
pelo acidente de trânsito infere-se que não deve prosperar.

Nesta senda, do teor da bem fundamentada sentença recorrida infere-se clarividente a culpa da parte requerida/apelante no acidente de trânsito narrado na inicial, a qual, ao não observar o dever de cautela, bateu na traseira do veículo da parte autora. Veja-se:

“(...)

É o sucinto relatório. Passo a fundamentar.

Não subsistem questões preliminares que demandem análise e, conforme se denota do exame dos autos, os ditames processuais foram observados, não existindo quaisquer nulidades processuais a serem decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa, referente à realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide (condições da ação e pressupostos processuais), passo a análise da questão de fundo da demanda.

De início, imperioso destacar que o regramento da responsabilidade civil está previsto no artigo 927 do Código Civil, ao prever:
“aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”
. E, o artigo 186 do Código Civil completa:
“aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”
.

Outrossim, na esteira do entendimento consolidado pelo
C. Superior Tribunal de Justiça
(AgRg no REsp 1519178/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, DJe 08/08/2016; AgRg no Ag 823.567/DF, Rel. Min. Maria Isabel Galotti, 4ª Turma, DJe 1º/10/2015), inegável que em relação à empresa requerida, proprietária registral do automóvel, possui responsabilidade solidária pela reparação dos prejuízos causados à autora, somente podendo se eximir da responsabilização se comprovar que o condutor não deu causa ao referido acidente, haja vista que para este aplica-se a teoria da responsabilidade subjetiva, que está ancorada em três alicerces: a culpa, o dano e o nexo causal.

Portanto, nos termos da teoria da distribuição do ônus da prova, representada em nosso ordenamento pelo disposto no artigo 373, do CPC, temos que ao autor cabe o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito (inciso I), enquanto que ao réu cabe o ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (inciso II).

Isto significa dizer, que a autora para ter direito à indenização precisará demonstrar a culpa do condutor do veículo da empresa requerida (em sentido estrito, por imprudência, imperícia ou negligência; ou dolo), bem como comprovar o nexo causal entre a conduta daquela e o suposto dano resultante. Enquanto que para os réus se eximirem da responsabilidade de indenizar precisariam comprovar a culpa exclusiva da parte autora (fato extintivo do direito do autor).

Nesse diapasão, consigne-se que por culpa em sentido estrito entende-se a inobservância de uma norma de conduta, seja por negligência (falta de cuidado por conduta omissiva), imprudência (falta de cuidado por conduta comissiva) ou imperícia (falta de habilidade no exercício de atividade técnica), que leva a um resultado não desejado, qual seja: a violação de um dever jurídico, causando dano a outrem.
A controvérsia neste feito, segundo as teses apresentadas, gira em torno da verificação de quem deu causa ao referido acidente automobilístico
.

Outrossim,
segundo a norma de regência, por um imperativo de segurança — haja vista que desponta como circunstância previsível a necessidade de frear-se ou reduzir-se a velocidade, dado à ocorrência de determinado fato, capaz de modificar as condições do trânsito —, o condutor de veículo automotor deve guardar/manter distância razoável do automóvel que trafega à sua frente (distância de segurança); trata-se de regra de direção defensiva que visa a, observada a distância de segurança, proporcionar ao condutor do veículo condições de manter o domínio do veículo, de modo a controlar/monitorar, com margem de segurança, o automóvel quando o veículo automotor que trafega à sua frente pára abruptamente, interrompendo o fluxo do tráfego, diminui a intensidade da velocidade, realiza manobras bruscas para a lateral ou para desviar de objetos/obstáculos ou de defeitos existentes na pista de rolamento. Interpretação que resulta da exegese do art. 28, art. 29, inciso II e art. 192, todos da Lei n.º 9.503/1997
.

Portanto, exatamente nesse compasso de ideias, deflui-se,
por imperativo de lógica racional, que o abalroamento que se efetiva pela traseira, determina presunção, de índole relativa, de culpa na concretização do acidente — que pode ser mitigada/relativizada em razão de demonstração em rota de contraposição —, na medida em que representa a não-observância de dever de cuidado objetivo, fruto da execução de velocidade incompatível e inadequada e, ao mesmo tempo, falta de manutenção de distância razoável do veículo que trafegava à sua frente (exigível em conformidade com as circunstâncias que permearam os acontecimentos, haja vista que na hipótese de o agente ter, efetivamente, desenvolvido velocidade adequada e, ao mesmo tempo, prestado reverência à distância de segurança, sem dúvidas, reuniria condições para realizar a manobra de frenagem e evitar a ocorrência do acidente) e, consequentemente, induz a inversão do ônus da prova, de modo que, ao motorista que colide na traseira de outro veículo, passa a pesar o encargo de explicitar/demonstrar, de forma convincente, a ocorrência de culpa exclusiva da vítima na concretização do acidente
[cf.:
STJ
, AgRg no REsp n.º 535.627/MG, 3.ª T., Rel.: Min. Ari Pargendler, j. 27/05/2008;
STJ
, REsp n.º 198.196/RJ, 4.ª T., Rel.: Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 18/02/1999].

Pois bem. Compulsando os elementos informativos engendrados no processo, mormente o teor do Boletim de Ocorrência de Trânsito, é possível divisar que na data de 14/11/2017, na Rodovia MT-140, KM-05, sentido BR-163, a autora conduzia o micro-ônibus Citroen Jump Greencar Es, placa OAT-6080 (V-2), ocasião em que foi abalroada na traseira pelo caminhão VW 31.310, placa JZZ-3291 (V-3), de propriedade da empresa ré Pavesi G Pavesi Ltda ME, conduzido pelo requerido Alexssandro Spiguel, vindo a colidir na sequência na traseira do automóvel Pálio WK Adventure, placa MJN-9081, de propriedade de terceiro (V-1).

No
BOLETIM DE OCORRÊNCIA CONSTOU (EVENTO Nº 29870511):

SEGUNDO RELATO DA CONDUTORA DE V1: TRAFEGAVA PELA RODOVIA 140 SENTIDO BR163, QUANDO PAROU NO ACOSTAMENTO PARA ENTRAR NO BAIRRO MENINO JESUS 2, ACIONOU A SETA PARA ESQUERDA INDICANDO QUE IRIA ATRAVESSAR, QUANDO V2 PAROU ATRÁS E E SEGUIDA FOI ATINGIDO POR V3, CAUSANDO O ACIDENTE.
JÁ
O CONDUTOR DE V2, RELATOU QUE TRAFEGAVA NO MESMO SENTIDO DE V1, QUANDO O MESMO DEU SETA PARA A ESQUERDA E REDUZIU A VELOCIDADE, OBRIGANDO V2 A TAMBÉM REDUZIR SUA VELOCIDADE, NESSE MOMENTO V3 (QUE SEGUNDO O CONDUTOR DE V2, ESTAVA EM ALTA VELOCIDADE), ATINGIU V2 E V1
. JÁ
O CONDUTOR DE V3, RELATOU QUE V2 PAROU BRUSCAMENTE NA PISTA ATRÁS DE V1, NÃO SENDO POSSÍVEL EVITAR O ACIDENTE
.

O conteúdo do depoimento pessoal das partes envolvidas (autora e requerido Alexssando) e da testemunha ocular João Tavares, confirmam o teor do boletim de ocorrência, aliados às fotografias do veículo da requerente, encartadas ao evento nº 29870513 dos autos, que também apontam nesse sentido.

No depoimento pessoal prestado pela autora Maria das Graças Oliveira, esta afirmou:

Era horário de pegar os alunos da escola, estava trafegando na MT-140, sentido BR-163. A via é de 60km/h, porque tem muitas entradas e saídas.
Esse carro estava vindo na minha frente e deu seta indicando que ia virar sentido “Menino Jesus”,
que é uma entrada que tem para um bairro.
Estava vindo um caminhão atrás de mim
. No momento só viu a frente dele pelo retrovisor. E
foi reduzindo a velocidade e de repente sentiu o impacto na traseira e me empurrou.
O caminhão ficou distante, porque me empurrou.
Colidiu com o veículo que estava à frente
. Não ia fazer conversão.
O veículo da frente tinha ligado a seta esquerda
.
Fez o procedimento que achou correto, que era reduzir a velocidade
, e como ela reduziu a velocidade porque estava vindo muito veículo na hora. Na hora que ela ligou a seta, ela não conseguiu entrar. Ela foi um pouco mais para frente, passou da entrada dela porque ela não conseguiu entrar na hora. Não tem como identificar a distância que o caminhão vinha atrás. (...) Ficou 01ano sem trabalhar. Aluno consegue no início do ano. No outro ano, entrou a pandemia. A renda, o valor pago, dependia do trajeto que cada aluno fazia. Tirava uns sete mil por mês. Tinha alunos de manhã, a tarde e à noite e os três períodos estavam lotados.
O veículo que vinha na frente não parou em cima da pista e nem no acostamento. Ele reduziu a velocidade e ligou a seta para entrar, e continuou andando em velocidade reduzida
. Ela passou a entrada porque estava vindo muito veículo no sentido contrário. Ainda trabalha com transporte escolar. O veículo foi consertado depois de dois anos e meio. Não teve danos físicos.

Em seu depoimento pessoal, o requerido Alessandro Spiguel, motorista do caminhão VW/31.310 (V3), sustentou:

Estavam vindo da chácara de seu patrão, na MT-140, sentido Sinop, perto da altura de uma vicinal que entra à esquerda, que vai para a Vila Juliana, Vila Mariana, o carro que ia na frente da van ia entrar à esquerda, a van podia “passar reto”, mas ela parou em cima da “BR”, de uma vez. Não tinha como desviar porque vinha um carro de encontro. “Tirou” o máximo que deu. Acabou batendo na traseira da van e a van bateu na Pálio Weekend que estava no acostamento. Atravessou de lado e bateu na Pálio Weekend.
A van freou de uma vez na frente, estava carregado, há mais ou menos uns 20, 25 metros atrás dela. A van poderia ter passado, como o carro da frente estava no acostamento, dando sinal que ia entrar à esquerda, ela poderia passar normalmente, mas freou
. Ela “fez que foi e freou”. Não conseguiu desviar porque vinha um carro de encontro. A faixa dela estava livre. O carro do acostamento estava fora da pista.
Ela poderia passar normalmente e seguir viagem.
Acha que ela se agoniou de alguma forma e parou em cima da BR e ocasionou a colisão. (...). O desenho do Boletim de Ocorrência está errado. O desenho mostra um engavetamento no acostamento.
A pálio weekend estava no acostamento, a van estava em cima da BR, na pista de rolagem e eu estava atrás dela
. Bateu a lateral direita de seu veículo na parte traseira esquerda da van, tentando tirar o máximo que consegui
u
. Ela bateu na traseira do pálio weekend. Estava na velocidade de 55 km/h, a van estava na mesma velocidade. Mesmo tendo espaço ela freou em cima da pista de rolagem. Como se ela fosse parar para o carro poder entrar à esquerda.
O carro da frente agiu certo, porque vinha o carro atrás e depois eu
.
Ele não podia simplesmente entrar. A pálio weekend parou no acostamento. No dia combinaram de cada um arcar com seu prejuízo. Teve prejuízo em seu caminhão, mandou consertar e a empresa pagou. A dona do Pálio, também não foi atrás, ela foi a mais prejudicada porque o carro dela era mais novo. Da Dona Maria amassou a tampa traseira da van e a lataria na frente. Pediu para “consertar” o desenho, mas a guarda municipal não quis alterar. O acidente foi em frente à madeireira.

Por fim, os depoimentos prestados pelas partes são corroborados pelo relato da testemunha João Tavares do Nascimento, que ao ser inquirido, afirmou:

Vinha de carona no caminhão. Na frente vinha um Pálio. A van os ultrapassou e entrou na frente. Chegando no bairro São Cristóvão, não tem acostamento à direita, eles iam entrar naquele bairro. O Pálio coube do lado, mas a van não coube.
O requerido vinha com o caminhão pesado, não se freia daqui, ali.
De frente vinha outro caminhão. Por reflexo,
encostou na van
a bater no caminhão que vinha de frente. Ele bateu no meu lado, foi apenas uma encostada, quase parando para bater na van. O caminhão bateu na van e a van bateu no Pálio. Ela deveria ter encontrado em local adequado para fazer o retorno.
Estavam nuns 50 metros para trás. Não deu tempo de frear, porque vinham outros veículos
.
A van deu seta para encostar, mas não entrou o suficiente para passar o caminhão. O Pálio estava certo, coube o pálio, mas a van não coube.
Vinha devagar porque é um lugar de grande movimento. Estava de 30 a 50 km/h. Estragou a parte traseira.

Por conseguinte, diante desta perspectiva, conclui-se, por inferência racional, que o fato constitutivo do direito do requerente desponta devidamente comprovado, deflui-se, de forma clara, inequívoca e indene de qualquer dúvida, que a culpa pela ocorrência do acidente
‘sub judice’
deriva da ação do requerido Alexssandro, condutor do caminhão VW 31.310, que abalroou o veículo conduzido pela autora, que trafegava à frente e por sua vez, colidiu na traseira de um terceiro veículo.

Por todo o acervo de prova produzido no processo, depreende-se que o requerido não observou o dever de cuidado, o qual deveria ser redobrado, vez que trafegava com veículo de grande porte e “pesado”, porquanto transportava outra máquina. Conforme relatado pelas partes e testemunha, os veículos que vinham à frente estavam sinalizando que iriam fazer uma conversão, de modo que o condutor requerido deveria ter tomado a cautela devida, sobretudo ‘se’ estava em velocidade e distância compatíveis com a via, como relatado.

Ademais, o próprio requerido Alexssandro ressalta em seu depoimento, que o condutor do V1 (Pálio Weekwnd) estava correto, vez que vinha sinalizando a conversão à esquerda e esperou no acostamento à direita, versão esta, corroborada por sua testemunha, fato que enseja no afastamento da tese de culpa exclusiva de terceiro aventada em contestação.

Por via de consequência, nesse influxo de ideias, levando-se por linha de estima que o panorama probatório engendrado no processo demonstra, de maneira objetiva e concreta, que o fator determinante do acidente de trânsito se inspirou na ação executada por parte dos requeridos, proprietária e condutor do caminhão VW/31.310 — insinuativa da execução de conduta eivada de culpa — considero que se encontram presentes os requisitos mínimos que validam a caracterização da responsabilidade civil e justificam/legitimam o dever de restituir e de reparar os danos experimentados pela requerente [art. 186 e art. 927, ambos do Código Civil].

Dando sequência a linha de raciocínio desenvolvida,
com relação à pretensão de condenação por danos materiais
, penso que deva merecer acolhimento. Efetivamente, como forma de dar-se vazão ao princípio da reparação integral (‘
restitutio in integrum
’), depreende-se que prejuízos/danos de natureza material, que impliquem defasagem patrimonial, derivados da caracterização de danos emergentes (prejuízo efetivo) ou de lucros cessantes, devem ser, de maneira integral, ressarcidos à vítima, com o objetivo de recompor o patrimônio do ofendido.

Esquadrinhando o material cognitivo produzido no processo, máxime do teor dos orçamentos juntados aos eventos nº 29870516 e 29870992 dos autos, deflui-se, por inferência racional, que, considerando-se a extensão e localização/região do ponto do impacto da colisão (delimitada na parte traseira e frontal), guardam íntima relação de compatibilidade com a possibilidade de caracterização de avarias, experimentadas em peças que integram o automóvel, resultando a soma de R$ 28.106,00 (vinte e oito mil e cento e seis reais), consoante menor orçamento apresentado. Além disso, de acordo com o recibo arquivado ao evento nº 29870515, a autora precisou alugar outro veículo para transportar os alunos até o final do ano letivo para cumprir com os contratos firmados para o ano de 2017, arquivados junto com a petição inicial, cujo custo ficou em R$ 640,00 (seiscentos e quarenta reais).

Em um segundo quadrante,
com relação ao pedido de lucros cessantes
, verifica-se que se encontra fadado ao insucesso. Deveras, os lucros cessantes constituem a perda de um lucro esperado, não podendo ser confundido com um ganho imaginário [
TJ-RJ
- APL: 03446013020118190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 18 VARA CIVEL, Relator: CHERUBIN HELCIAS SCHWARTZ JÚNIOR, Data de Julgamento: 01/08/2017, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/08/2017]. Nesse ínterim, ao examinar o acervo de informações amealhado no processo, denota-se que a autora alugou outro veículo para finalizar o contrato estabelecido com seus clientes, relativamente ao mês de dezembro de 2017 e assim poderia ter procedido para continuar prestando o serviço aos clientes no ano seguinte, se não o fez, tendo em vista que relatou auferir renda líquida média no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), enquanto a locação mensal de outro veículo ficou no valor de R$ 640,00 (seiscentos e quarenta reais). Ademais, a autora não comprovou categoricamente a data que seu veículo foi consertado, a fim de estabelecer o termo inicial e final do período que teria efetivamente ficado sem trabalhar, ônus que lhe competia, diante da impossibilidade de produção de prova negativa (‘
probatio diabolica’ ou ‘devil’s proof
’).

Por derradeiro,
no que concerne ao pedido de condenação por danos morais
, penso que está fadado ao insucesso. É que, de acordo com a norma de regência, todo comportamento ilícito, fruto de ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, que detém a capacidade de dinamizar atentado/lesão ao sentimento de honra do indivíduo, exatamente porque infringe/desrespeita os valores extra-patrimoniais que fazem parte integrante da personalidade [art. 1.º, inciso III e art. 5.º, incisos X e XII da CRFB/88; art. 11 ‘
usque
’ art. 21, todos do Código Civil de 2002], ao dar origem à situação de dano à imagem e reputação do indivíduo, rende ensejo à configuração da responsabilidade civil do agente. Porém, para a caracterização da responsabilidade, derivada do dano moral, afigura-se imprescindível que o ato ilícito acarrete em expressiva repercussão e perturbação à honra e à incolumidade/tranquilidade psíquica, ao provocar vexame, sofrimento, humilhação e/ou sentimento de desvalia. Interpretação que resulta da exegese do art. 186 e art. 927, ambos do Código Civil.

Portanto, nesse diapasão de ideias, tomando-se em consideração que o dano moral parte da premissa da existência de violação à valores extra-patrimoniais que fazem parte integrante da personalidade e, de maneira concomitante, pressupõe a ocorrência de situação de perturbação à honra e à incolumidade/tranquilidade psíquica, deflui-se, por inferência racional, que situação de mero aborrecimento, de dissabor, de irritação e de contrariedade, derivada da efetivação de inter-relações em sociedade, dado à ausência de intensidade e durabilidade hábil a dilacerar o equilíbrio psicológico-emocional do indivíduo, rechaça/desfaz a caracterização do dano moral [cf.:
STJ
, AgRg no AgRg no Ag n.º 775.948/RJ, 3.ª Turma, Relator: Ministro Humberto Gomes de Barros, julgado em 12/02/2008;
STJ
, REsp n.º 403.919/MG, 4.ª Turma, Relator: Ministro Cesar Asfor Rocha, julgado em 15/05/2003;
STJ
, REsp n.º 689.213/RJ, 4.ª Turma, Relator: Ministro Jorge Scartezzini, julgado em 07/11/2006].

Nesta toada, diante desta perspectiva, ao dissecar, de maneira meticulosa, o emaranhado de provas produzido no processo, depreende-se que a ação desenvolvida por parte dos requeridos circunscreveu-se, em caráter de exclusividade, a dar ensejo ao abalroamento no automóvel conduzido pela autora e, consequentemente, negar-se a realizar o pagamento dos prejuízos experimentados, como consequência direta da consumação do acidente de trânsito. Efetivamente, conforme se observa do teor de seu relato em juízo, a autora não chegou a sofrer lesões/escoriações em seu corpo, não havendo qualquer indicativo sequela decorrente do impacto.

Não obstante a postura adotada por parte dos requeridos se consolide como situação que acarreta contratempos e dá origem a aborrecimentos e sentimento de desvalia, o fato é que, e isso não se pode sonegar, a par do natural dissabor e desconforto que certamente despontam da consumação do evento, o episódio não detém o condão de trazer graves reflexos e consequências à incolumidade/tranquilidade psíquica da requerente, fruto de sequelas à reputação e imagem ou de intenso constrangimento ou humilhação, dotada da capacidade de dinamizar sério desequilíbrio emocional; de efeito, todo o ocorrido não transcende à esfera de mero dissabor/aborrecimento, que desponta como consequência direta das relações interpessoais da vida em sociedade e que o cidadão comum se encontra sujeito.

Em arremate, diante desta perspectiva estrutural, principalmente porque não restou positivado que o episódio reunisse a capacidade de originar reflexos e consequências à incolumidade física e psíquica do requerente, depreende-se que a caracterização da responsabilidade civil, fruto da efetivação de danos morais, está totalmente descartada.

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na petição inicial por Maria das Graças Oliveira contra Concrepavi Construções Eireli (Pavesi & Pavesi) e Alessandro Spiguel, para o fim de:

a)

Condenar
os requeridos, de maneira solidária, a título de indenização por danos materiais, ao pagamento da quantia equivalente a R$ 28.746,00 (vinte e oito mil setecentos e quarenta e seis reais), corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe, e acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, contabilizados desde a data do evento danoso [Súmulas n.º 43 e 54, ambas do STJ];

b)

Indeferir
os demais requerimentos;

c)

Declarar
encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Pelo princípio da sucumbência, dado à sucumbência parcial [art. 86 do Código de Processo Civil], deverá arcar, a autora, com 65% das custas processuais e os requeridos com os demais 35% remanescentes. Com espeque no conteúdo do art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil,
Condeno
os requeridos no pagamento de honorários de advogado, arbitrados na proporção de 10% do valor da condenação, considerando-se o trabalho desenvolvido por parte dos advogados e o lapso de tempo em que o processo tramitou.

Fica suspensa a exigibilidade do pagamento das custas judiciais e honorários de advogado, destinadas ao patrono da parte adversa, infligido ao autor, devido à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita [art. 98, § 3.º do Código de Processo Civil].

(...)” (destaquei)

Como se vê da escorreita e muito elucidativa fundamentação da sentença recorrida acima exposta, a culpa pelo acidente de trânsito é de fato da parte requerida, ora apelante, porque das provas amealhadas aos autos infere-se que ela não observou o pertinente dever de cautela e abalroou a traseira do veículo da parte autora/apelada, sendo presumida a sua culpabilidade pela dinâmica do acidente, a qual não é elidida de forma robusta por nenhum elemento de prova.

Neste contexto, da dinâmica do acidente de trânsito infere-se irrelevante à causalidade do acidente o fato de a autora/apelada ter eventualmente reduzido a velocidade e parado na pista de rolamento, já que, diante da parada do veículo do terceiro à sua frente, não lhe era, no contexto do caso em análise, exigível conduta diversa.

Em contrapartida, infere-se inequívoca a responsabilidade da parte requerida/apelante, a qual, não observando o dever de cautela imposto pela legislação de trânsito deveria manter atenção, cautela, distância segura e velocidade adequada para elidir o fatídico acidente em que abalroou pela traseira o veículo da parte autora/apelada.

Ademais, destaco que há a presunção relativa,
juris tantum
, de que o responsável pelos acidentes automobilísticos é o condutor do veículo que colide com a traseira do carro que está à sua frente.

Confira-se a redação do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro:

“Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

(...);

II -
o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas
;”

Nessa situação, em havendo colisão com danos, a responsabilidade por ressarci-los é do motorista que atinge a traseira do carro à sua frente, porquanto ele possuía o dever de guardar uma distância de segurança para casos de frenagem.

Essa responsabilização somente pode ser afastada por força de prova robusta em sentido contrário, valendo destacar que as alegações da parte apelante não são revestidas de força capaz de reverter a culpa presumida.

Confira-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. SEGURADORA SUB-ROGADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO PELA TRASEIRA. OBSERVÂNCIA DO INCISO II DO ART. 29 DO CTB. PRESUNÇÃO DE CULPA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. 1.
Aquele que abalroa por trás na condução de veículos automotores tem em seu desfavor a presunção de culpa, ante a aparente inobservância do dever de cautela contido no inciso II do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro
. 2.
Incidência do entendimento deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "culpado, em linha de princípio, é o motorista que colide por trás, invertendo-se, em razão disso, o onus probandi, cabendo a ele a prova de desoneração de sua culpa"
. 3. Inexistência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 4. Revitalização da sentença que julgara procedente o pedido indenizatório. 5. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(AgRg no REsp 1416603/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 03/03/2015)

Desse modo, a conduta do requerido infringiu o art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro, que impõe ao condutor, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES E DANOS ESTÉTICOS EM DECORRÊNCIA DE
ACIDENTE DE TRÂNSITO
– MOTOCICLETA AGUARDANDO SEMÁFORO ABRIR –
COLISÃO NA TRASEIRA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO DE TRÁS – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA
– DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – LUCROS CESSANTES MANTIDOS – DANO MORAL REDUZIDO – DANO ESTÉTICO CONFIGURADO – LESÃO NA FACE QUE CAUSOU DEFORMIDADE – QUANTUM REDUZIDO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MINORADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos da jurisprudência do STJ, aquele que sofre a batida na traseira de seu automóvel tem em seu favor a presunção de culpa do outro condutor, ante a aparente inobservância do dever de cautela, nos termos do inciso II do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro.

Uma vez comprovados os gastos suportados, de deve ser mantida a indenização pelo dano material.

Incontroverso que a atividade exercida pelo autor foi prejudicada com o acidente provocado por culpa exclusiva da parte demandada, portanto, os valores apresentados a título de lucros cessantes devem ser mantidos.

A lesão que modificou significativamente o rosto do autor, gera o dever de indenizar pelo dano estético, entretanto, a quantia fixada comporta redução para R$30.000,00 (trinta mil reais).

Os danos morais estão evidenciados em razão das consequências do acidente, cujo montante da indenização comporta redução para R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

É possível a diminuição do percentual de honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, haja vista que remunera adequadamente os serviços prestados.”
(N.U 0012202-54.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – AÇÃO PROMOVIDA EM FACE DO PROPRIETÁRIO DE SEMOVENTE QUE SE LOCOMOVIA NOS ARREDORES DA RODOVIA – INVEROSSIMILHANÇA DA TESE DA SEGUNDA MOTORISTA – COLISÃO NA TRASEIRA DA PRIMEIRA – MANOBRAS DE SEGURANÇA REALIZADAS POR TODOS OS DEMAIS CONDUTORES - PRESUNÇÃO DE CULPA DA COLIDENTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PROPRIETÁRIO DO BOVINO – IMPRESCINDIBILIDADE DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O FATO DO ANIMAL E OS SUPOSTOS PREJUÍZOS – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – PRELIMINAR AFASTADA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. I – A responsabilidade objetiva do proprietário pelos danos causados pelo semovente não dispensa a necessidade de demonstração do nexo de causalidade entre o fato do animal e o prejuízo causado a terceiros, rompido na hipótese de força maior ou culpa exclusiva da vítima. Art. 936 do CC.II -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a presunção relativa de culpa do motorista que colide na traseira do automóvel que trafega à frente, considerando a distância frontal mínima entre veículos e os cuidados indispensáveis à segurança no trânsito, exigíveis para evitar acidentes dessa natureza
. III - Delineada a culpa exclusiva da vítima – na hipótese, autora em litisconsórcio com a motorista do veículo abalroado por trás - pelo acidente narrado na inicial, resta elidido o nexo de causalidade indispensável à responsabilização do proprietário do animal, cujo envolvimento não foi determinante para a ocorrência do sinistro.”
(N.U 0002346-04.2015.8.11.0005, APELAÇÃO CÍVEL, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 03/12/2018)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DECORRENTE DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO NA TRASEIRA DO VEÍCULO SEGURADO - PRESUNÇÃO DE CULPA – NÃO ILIDIDA - PERDA TOTAL DO VEICULO ATINGIDO - SEGURADORA - DIREITO DE REGRESSO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
O condutor do veículo que abalroa outro que segue à sua frente, por não guardar a distância regulamentar, de modo a impedir a colisão decorrente da necessidade de parada brusca desse veículo que segue à frente, torna-se responsável pelos danos causados no acidente, ante a ausência de provas em sentido contrário que cabia exclusivamente ao requerido, inteligência do art. 373, II, do CPC
. 2. Evidenciada a culpa do condutor do veículo que colidiu na traseira do automóvel segurado, merece procedência o pedido de reparação de danos formulado pela seguradora, consubstanciado no ressarcimento da cobertura securitária de perda total do referido veículo.”
(N.U 0006376-76.2015.8.11.0007, APELAÇÃO CÍVEL, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 27/11/2018)

Assim, no tocante à culpabilidade pelo acidente de trânsito, impõe-se a manutenção da escorreita sentença proferida.

De outra feita, quanto à insurgência atinente ao ônus sucumbenciais e honorários advocatícios, constata-se que o recurso deve prosperar em parte. Explico:

Nesta senda, saliento que, a despeito dos argumentos da parte apelante em sentido diverso, entendo escorreita a distribuição quantitativa dos ônus sucumbenciais, em 65% para a parte autora/apelada e 35% para a parte requerida/apelante, a qual observa a proporcionalidade e razoabilidade na sucumbência dos pedidos apresentados na inicial.

Não obstante, observa-se que a sentença recorrida não fixou os devidos honorários à parte requerida/apelante, a qual sagrou-se vencedora em maior proporção quanto aos pedidos aviados na inicial pela autora/apelada, os quais foram, em maior parte, indeferidos pela sentença recorrida.

A propósito, veja-se o teor da sentença recorrida no ponto em análise:

“(...)

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na petição inicial por Maria das Graças Oliveira contra Concrepavi Construções Eireli (Pavesi & Pavesi) e Alessandro Spiguel, para o fim de:

a)

Condenar
os requeridos, de maneira solidária, a título de indenização por danos materiais, ao pagamento da quantia equivalente a R$ 28.746,00 (vinte e oito mil setecentos e quarenta e seis reais), corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe, e acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, contabilizados desde a data do evento danoso [Súmulas n.º 43 e 54, ambas do STJ];

b)

Indeferir
os demais requerimentos;

c)

Declarar
encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Pelo princípio da sucumbência, dado à sucumbência parcial [art. 86 do Código de Processo Civil], deverá arcar, a autora, com 65% das custas processuais e os requeridos com os demais 35% remanescentes. Com espeque no conteúdo do art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil,
Condeno
os requeridos no pagamento de honorários de advogado, arbitrados na proporção de 10% do valor da condenação, considerando-se o trabalho desenvolvido por parte dos advogados e o lapso de tempo em que o processo tramitou.

Fica suspensa a exigibilidade do pagamento das custas judiciais e honorários de advogado, destinadas ao patrono da parte adversa, infligido ao autor, devido à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita [art. 98, § 3.º do Código de Processo Civil].

(...)”

Como se vê, deve ser reparada a ausência de condenação da parte autora em honorários advocatícios, isso porque, conforme acima se observa e já sobredito, esta sagrou-se vencida na maior proporção da demanda, o que, inclusive, é reconhecido na escorreita distribuição do ônus sucumbencial das custas processuais.

Desta feita, atendendo ao comando do art. 85 do CPC, segundo o qual
“a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”
, impõe-se a condenação da parte autora/apelada a pagar honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte requerida/apelante, os quais fixo em 10% sobre o valor corrigido dos pedidos julgados improcedentes, o que reflete o proveito econômico obtido, ou melhor, a proporção quantitativa do prejuízo não reconhecido, na forma do art. 85, § 2° do CPC.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para
CONDENAR
a parte autora/apelada a pagar honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte requerida/apelante, os quais fixo em 10% sobre o valor corrigido dos pedidos julgados improcedentes, o que reflete o proveito econômico obtido, ou melhor, a proporção quantitativa do prejuízo não reconhecido, na forma do art. 85, § 2° do CPC.

Com base nas disposições do art. 85, § 11 do CPC, procedo à majoração dos honorários advocatícios devidos para as partes para o percentual de 15% (quinze por cento) do valor corrigido dos pedidos julgados improcedentes para a parte requerida/apelante, e do valor
condenação em favor da parte autora, observada em relação à esta última a suspensão da

exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, § 3°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023